Tribunal: TJMT
Processo: 1024554-56.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024554-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDNO MARQUES DO AMARAL - CPF: 344.800.721-87 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024554-56.2024.8.11.0002.

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrido:
EDNO MARQUES DO AMARAL.

Recorrida/Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. CANCELAMENTO DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com atualização pela taxa SELIC a partir da emissão do extrato (12/7/2024), e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como ao cancelamento dos débitos e à desvinculação de unidades consumidoras. A autora pleiteia a majoração dos danos morais e a fixação de juros a partir do evento danoso; a ré busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais, redução do valor fixado, procedência do pedido contraposto, reconhecimento de litigância de má-fé e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativação indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes por ausência de contratação; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da documentação apresentada pela ré apenas na fase recursal; (iv) avaliar o pedido contraposto e a alegação de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação dos serviços pela ré, que se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais, impede o reconhecimento da legitimidade dos débitos e justifica a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A apresentação de documentos pela ré apenas em fase recursal é incabível, por não se enquadrar nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/95, conforme orientação da Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal.

Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, exige-se a demonstração de que não havia anotações anteriores ou simultâneas nos cadastros de proteção ao crédito, mediante a juntada de extratos atualizados dos órgãos competentes, conforme a Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal.

A ausência de tais extratos nos autos impede o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

O pedido contraposto foi corretamente julgado improcedente, tendo em vista a ilegitimidade dos débitos imputados ao autor.

Inexistem elementos que configurem qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para a solução da controvérsia, afastando-se a necessidade de prequestionamento expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada parcialmente provido; recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem comprovação da contratação do débito é indevida e enseja o cancelamento da negativação.

A indenização por dano moral exige prova da inexistência de registros negativos anteriores ou simultâneos, mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

Documentos apresentados pela parte somente na fase recursal são inadmissíveis, salvo nos casos previstos nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95.

A improcedência do pedido contraposto é devida quando o débito que lhe serve de fundamento revela-se ilegítimo.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos do julgado são suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 435; 517; 80; 98, §3º. Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55. CC, art. 406, §1º. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, j. 31/10/2017; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, j. 26/08/2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272159359, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial e
improcedente o pedido contraposto
, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais,

acrescido de juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da emissão do extrato (12/7/2024), devendo ser descontada (subtraída) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme dispõe o art. 406, § 1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, a correção monetária e os juros de mora incidirão exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda,
declarou a inexigibilidade dos débitos negativados, determinando que a reclamada, no prazo de cinco dias úteis, proceda ao cancelamento das restrições lançadas em nome do reclamante junto aos cadastros de inadimplentes, bem como à desvinculação das unidades consumidoras nºs 6/789916-4, 6/3178989-4 e 6/401920-4 do CPF do autor, com o consequente cancelamento dos respectivos débitos.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
e a
aplicação dos juros a partir do evento danoso
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

I
nexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Procedência do pedido contraposto;

5)

Litigância de má-fé;

6)

Prequestionamento da matéria.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões recursais. A reclamada, por sua vez, apresentou suas contrarrazões no ID 272159377, ocasião em que, preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 272159375, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos que afirma desconhecer, visto não ter contratado as unidades consumidoras sob nºs
6/789916-4, 6/3178989-4 e 6/401920-4
.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (Grifei)

Registre-se que a reclamada, somente em sede recursal, anexou documentos a fim de demonstrar a contratação do serviço discutido nos autos, os quais deveriam ter sido apresentados com a contestação, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme a
Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Consequentemente, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos,
deve ser mantida a improcedência do pedido contraposto
.

No presente caso, os danos morais
não
restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da reclamada, não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o autor tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

reclamada,
a fim de
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo

reclamante
,
condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025